Tribunal: STF
Processo: RHC 122961
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES.



    1. Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça conclusiva no sentido do prejuízo de impetração originária.



    2. Possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de tráfico de entorpecentes.



    3. A fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, reportando-se somente à hediondez do delito, é contrária ao que decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ. 27.6.2012.



    4. Recurso não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo da execução da pena competente examinar e decidir sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, para afastada a vedação do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, examinar e decidir sobre a possibilidade de imposição à Recorrente de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, atendo-se ao previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.